Tribunal: TJES
Processo: 5002426-14.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002426-14.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDO: ELIAS DE ASSIS LUIZ

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO OU DESCREDENCIAMENTO INJUSTIFICADO E SEM PRÉVIO AVISO DO MOTORISTA EM PLATAFORMA DIGITAL 99 TÁXI. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “
Narra o autor, em síntese, que trabalha exclusivamente como motorista de aplicativo para a requerida. Aduz que no dia 29/03/2022 as 13:50 hrs realizou uma corrida com um determinado passageiro e este pediu que o autor ligasse o ar condicionado, porém, ele estava sem funcionamento, o passageiro não compreendeu a situação e pediu para finalizar a corrida pois não iria mais. Nesse sentido a corrida durou cerca de 43 segundos. No mesmo momento, realizou uma outra corrida, na qual tudo correu normalmente. Acontece que após esse segundo chamado, o perfil do autor foi suspenso de forma injustificada por três dias. Requer, por conseguinte: (i) a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$1.050,00, referente aos lucros cessantes; (ii) a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em razão dos danos morais causados ao Autor.”

2. A sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$3.000,00, a título de compensação pelos danos morais, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

3. Recurso inominado interposto pela requerida, o qual requer a reforma do ato sentencial para improcedência total dos pedidos iniciais, subsidiariamente, a minoração do dano moral.

4. A suspensão ou bloqueio unilateral de motorista parceiro das plataformas administradas pela empresa de tecnologia (in casu, a 99 Táxi), sem qualquer motivo que a justifique, ou prévia notificação, enseja violação ao preceito da boa-fé e lealdade contratual.

5. Conduta da requerida que se mostrou abusiva, configurando danos morais em favor do autor no valor de R$3.000,000, reputado como razoável, tendo em vista que o autor foi impedido de exercer sua atividade profissional, tendo o seu sustento prejudicado, aliada à conduta não transparente da empresa ré.

6. Sentença a quo devidamente fundamentada nas provas anexadas aos autos de forma que não merece reforma.

7.
Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Respeitosamente, divirjo da Exma. Relatora.

A relação estabelecida entre aplicativos de economia compartilhada e os seus usuários, prestadores de serviços autônomos é sui generis. As plataformas são utilizadas para a aproximação entre os motoristas, neste caso, e eventuais clientes, facilitando a realização das comunicações, alocação de prestadores, pagamentos e repasses. No entanto, não há um vínculo estável entre a plataforma e o prestador, ficando esse adstrito ao cumprimento das regras estabelecidas por aquela, para a fruição dos serviços on-line disponibilizados.

Uma vez que, perante os potenciais consumidores externos a esse liame, há um encadeamento de ambos como fornecedores, pode a plataforma vir a ser responsabilizada solidariamente pela má qualidade dos serviços do condutor aderente. De tal modo, lhe é lícito exercer, de forma potestativa, a exclusão de eventuais parceiros cuja permanência não lhe convenha, sem maiores formalidades, bastando a observância dos termos e condições da plataforma.

Nesse sentido: RIN 5017015-88.2021.8.08.0024, 2a Turma, Relator Dr. Grécio Nogueira Grégio.

A rigor, a empresa Requerida e outras similares não operam no ramo de transportes. O seu serviço consiste no acesso ao software que, para o motorista, é gratuito. Logo, ela pode revogar acesso unilateralmente, quando necessário ou conveniente.

O modelo de negócio só é remunerado pelo usuário transportado, não pelo motorista parceiro. A relação entre a plataforma e o motorista não é onerosa. Ele não presta serviços à plataforma, nem é remunerado pela plataforma. O serviço de transporte é prestado ao usuário final e por este é remunerado.

Outrossim, é falacioso o argumento de que o motorista fica “impedido de exercer o seu trabalho”, porque esse mister é desenvolvido em caráter autônomo e independe da plataforma on-line, que é mera facilitadora.

Posto isso, voto pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos exordiais.

Sem custas e honorários.

É como voto.